Tribunal: STF
Processo: HC 226047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.201/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, 



    Segundo apurado, guardas municipais em patrulhamento de rotina passavam por local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que EDINAN, ao avistar a guarnição, tentou correr com uma sacola na mão. Ante a fundada suspeita decidiram abordá-lo e, após revista pessoal, com ele localizaram, no interior da sacola que carregava, 124 porções de maconha; 175 porções de cocaína; e 23 porções de crack, além de dinheiro trocado. Ao ser perguntado, o averiguado prontamente admitiu que estava traficando para pagar o aluguel. 



    Alegando a inconstitucional atuação da Guarda Municipal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 10), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 11). O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do CPP. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese: (a) os Guardas Municipais atuaram fora de sua competência constitucional. Segundo preceitua o art. 144 da Constituição Federal, cabe à Guarda Municipal apenas a proteção a bens, serviços e instalações dos Municípios, e às Polícias Militares, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública; (b) a Guarda Municipal abordou o paciente por ‘atitude suspeita’ o que já deveria ser ilegal, e também teria praticado poder de policia judiciária, o que não é resguardado pela Constituição; e (c) Portanto, todas as provas produzidas no presente feito decorreram de ação de Guardas Municipais em evidente desvirtuamento de suas funções constitucionais e legais. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a ilegalidade das provas obtidas de maneira ilícita e o arquivamento do auto de prisão em flagrante. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a apontada ilicitude das provas obtidas, consignou: 



    Com efeito, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal. 



    Sobre o tema, confira-se: 



    […]



    Constata-se que além de possível a busca pessoal pelos guardas municipais, houve fundada suspeita para abordar o paciente. Os guardas municipais em patrulhamento de rotina passavam por local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que a ora agravante, ao avistar a guarnição, tentou correr com uma sacola na mão. Ante a fundada suspeita decidiram abordá-lo e, após revista pessoal, com ele localizaram, no interior da sacola que carregava, 124 porções de maconha; 175 porções de cocaína; e 23 porções de crack, além de dinheiro trocado. Ao ser perguntado, o averiguado prontamente admitiu que estava traficando para pagar o aluguel. 



    Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Portanto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. No mesmo sentido: HC 212.208, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/2/2022; HC 207.163, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/11/2021; HC 203.070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206.802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205.637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente